Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. VARIAÇÃO DO IPC. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUMENTOS CONCEDIDOS COM A MESMA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA FASE DE COGNIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. A COISA JULGADA NÃO PODE AMPARAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA JUSTIÇA DA DECISÃO. CÁLCULOS. METODOLOGIA ADEQUADA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No tocante à tese de impossibilidade de compensação, não há omissão no acórdão recorrido, que é claro ao concluir que, conquanto o STJ tenha firmado entendimento no REsp no 1.235.513/AL (Temas 475 e 476), processado sob a sistemática de recursos repetitivos, no sentido de que, não pode ocorrer a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis anteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, o próprio Tribunal da Cidadania realizou o distinguishing em relação ao caso em questão, como se observa do AgInt no AREsp no 465.900/DF, no qual se firmou a tese de que "deve ser considerada questão relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem causa".

2.1. Restou consignado no acórdão recorrido que, diante da quantidade de ações judiciais similares àquele caso (AgInt no AREsp no 465.900/DF), do número de servidores que iriam perceber valores sabidamente indevidos e em observância à conjuntura econômica em que se encontrava o DISTRITO FEDERAL, optou-se por tratar a questão de forma concreta, a fim de que fosse adotada conclusão, ainda que excepcional, que justificasse a prevalência de princípios que assegurassem valores mais elevados que a segurança jurídica, permitindo, dessa forma, a compensação dos reajustes concedidos pelo referido ente público por meio de leis publicadas em momento anterior à última oportunidade de alegação da objeção de defesa, mesmo que não invocadas no processo de conhecimento, de forma a evitar o enriquecimento sem causa dos servidores. Por consectário, possível a realização de compensação sem que a aplicação do referido instituto viole a coisa julgada e a segurança jurídica.

3. Da mesma forma, em relação à limitação temporal, também não há se falar em omissão, pois houve manifestação no acórdão recorrido no sentido de que o STF afirmou que o direito dos servidores do Distrito Federal ao reajuste de 84,32% (Plano Collor) permaneceu até a revogação da Lei Distrital 38/1989 pela Lei Distrital 117/1990, tendo sido colacionados julgados acerca da matéria.

4. Quanto à tese de inexistência de litispendência em relação à obrigação de fazer referente à implementação do percentual de 84,32% no contracheque de uma das exequentes, imperioso o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva no 0711662-30.2019.8.07.0018, que tinha como lastro o título judicial prolatado no processo coletivo no 39376/94, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tinha por objetivo único o pagamento das diferenças buscadas no período compreendido entre 1o/4/1990 e 23/7/1990 oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, apesar de o título prolatado no processo no 39376/94 ter sido julgado parcialmente procedente para também condenar o ente público à realizar a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%.

4.1. Por meio do presente feito, pretende a exequente o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada no processo no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001), que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e tinha por finalidade a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990 e o pagamento das respectivas diferenças salariais, valendo salientar que o pedido constante da exordial do feito coletivo foi julgado procedente in totum.

4.2. Conquanto tecnicamente não se trate de litispendência, pois esta se verifica quando se reproduz ação ajuizada em data anterior e ainda em curso, sendo idênticas em relação às partes, à causa de pedir e ao pedido (art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC), e que o título judicial que lastreia o presente feito seja mais abrangente que o prolatado no processo no 39376/94, não se pode fechar os olhos para o fato de que a obrigação de fazer, consubstanciada na implementação dos 84,32% no contracheque da exequente em questão não foi objeto do cumprimento de sentença no 0711662-30.2019.8.07.0018.

4.3. Considerando que a obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL no processo no 39376/94 foi devidamente satisfeita em relação à exequente no processo no 0711662-30.2019.8.07.0018 já citado, o presente cumprimento de sentença deve prosseguir em relação à exequente no tocante à obrigação de fazer relacionada à implementação dos 84,32% no seu contracheque, bem como dos percentuais de 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, observadas a compensação com outros reajustes já concedidos e a limitação temporal já mencionadas, sendo que de eventual valor que ainda lhe for devido deverão ser abatidas diferenças as buscadas no período compreendido entre 1o/4/1990 e 23/7/1990 oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990, já pagas no processo no 0711662-30.2019.8.07.0018.

5. Embargos de declaração parcialmente providos.